Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-05.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR PROVAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, as provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelo delito narrado na denúncia, haja vista que os depoimentos da ofendida, além de seguros e coerentes entre si em todas as oportunidades em que foi ouvida, são também harmônicos e condizentes com o restante do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, principalmente o depoimento das testemunhas, restando comprovado que o acusado importunou sexualmente a vítima.
2. Não obstante as condutas perpetradas pelo réu tenham causado danos à integridade física da vítima, em atenção às condições econômicas do acusado e da ofendida, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 215-A do Código Penal (importunação sexual) à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, diminuir o valor de indenização a título de danos morais de R$ 800,00 (oitocentos reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).